Tribunal: TJES
Processo: 5001688-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001688-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: ADEMILSON CONCEICAO DIAS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
. VÍCIO DE OMISSÃO
CONTRADIÇÃO
.
RE
ANÁLISE
DE
FUNDAMENTOS
.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
REJEITADO
.
1.
Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise
de
fundamentos
por mero inconformismo,
sobretudo porque
prevaleceu
o entendimento segundo o qual
o recorrente à míngua de alegar erro aritmético dos cálculos se utilizou da via inadequada (exceção de pré-executividade) para rediscutir o
quantum debeatur
do cumprimento de sentença quando deveria ter apresentado impugnação, por se tratar de nítida alegação de excesso á execução.
.
2.
Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001688-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - MG133406-A
AGRAVADO: ADEMILSON CONCEICAO DIAS

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCO ANTONIO DO ROSARIO - ES17714-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise
de
fundamentos
por mero inconformismo,
sobretudo porque
prevaleceu
o entendimento segundo o qual
o recorrente à míngua de alegar erro aritmético dos cálculos se utilizou da via inadequada (exceção de pré-executividade) para rediscutir o
quantum debeatur
do cumprimento de sentença quando deveria ter apresentado impugnação, por se tratar de nítida alegação de excesso á execução.

Inclusive ficou salientado no voto que não há interesse recursal quanto aos honorários de sucumbência porque constou ser 10% sobre o valor da execução, o qual é o valor mínimo, segundo os parâmetros do art. 85, § 2º do CPC.

Senão vejamos julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos
pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de Julgamento do dia 02.09.2024 ao dia 06.09.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.